Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-15.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802281-15.2023.8.14.0133

APELANTE: LENILDO MONTEIRO SOARES, ALEXANDRE GONCALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802281-15.2023.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTES: ALEXANDRE GONÇALVES SILVA E LENILDO MONTEIRO SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGOS 155,
§ 4º
, I E IV C/C 14, II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL)

DO RECURSO DE ALEXANDRE GONÇALVES SILVA

1.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/3 COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
TESE REJEITADA.

- O PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO), PARA MITIGAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES GENÉRICAS, FOI ADOTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO REGRA, CUJA EXCEÇÃO DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR EM PATAMAR SUPERIOR, NÃO BASTANDO SIMPLES PLEITO ABSTRATO E LACÔNICO – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NO ESTABELECIMENTO DA SANÇÃO.

- NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DIMINUINDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 06 MESES. SABE-SE QUE É IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSENÇA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES DUAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, A PRIMEIRA SE REFERE AO FURTO PRIVILEGIADO (ARTIGO 155, §1º, CP), RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/3, FIXANDO-A EM 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA. INCIDE AINDA A REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA (ARTIGO 14, II, § ÚNICO CP), NO VALOR DE 1/3, RESTANDO COMO PENA DEFINITIVA E CONCRETA
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 04 (QUATRO) DIAS-MULTA
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

DO RECURSO DE LENILDO MONTEIRO SOARES

DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SOMENTE PARA O APELANTE LENILDO MONTEIRO SOARES
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 11/05/2023. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 15/06/2023. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, APESAR DE NÃO ACATAR O PEDIDO DA DEFESA DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE, ALTEROU-SE DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA DO APELANTE
ALEXANDRE GONÇALVES SILVA
PARA 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 04 (QUATRO) DIAS-MULTA
,
CONVERTENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. QUANTO AO APELANTE
LENILDO MONTEIRO SOARES,
RECONHECEU-SE A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO, EXTINGUINDO-SE ASSIM A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADO OS ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, §1º E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, negar-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante Alexandre Gonçalves Silva e reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva para o apelante Lenildo Monteiro Soares, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de abril de 2025 e término no dia 07 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ALEXANDRE GONÇALVES SILVA e LENILDO MONTEIRO SOARES,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Criminal de Marituba/PA, que os condenou às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) dias de reclusão no regime Aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, e, 10 (dez) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
§4°, I e IV c/c 14, II, ambos
do Código Penal, substituindo-as por duas penas restritivas de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou a
denúncia
(fls. 98/102, ID nº 19995524), que
no dia 29/04/2023, por volta de 04:00 horas os denunciados ALEXANDRE GONÇALVES SILVA e LENILDO MONTEIRO SOARES, em união de desígnios, de forma livre e consciente, tentaram subtrair, para si, 40 (quarenta) metros de cabo “pp” para extensão em cobre, com espessura aproximada de 2,5mmm, marca Condumax, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à loja Auto Elétrica Cearense, fato ocorrido no interior do referido estabelecimento, localizado na Rodovia BR-316, KM 11, não tendo se consumado o delito por razões alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurado, na data e hora supramencionadas, o senhor Jorge Luis Maia, gerente da loja supracitada, estava em sua residência quando o sistema de alarme do estabelecimento disparou. Nesse sentido, a vítima ligou para o senhor Gustavo de Moura Monteiro, funcionário da empresa, e solicitou apoio para averiguar o que estava ocorrendo.

Ato contínuo, ambos seguiram para a loja, e chegando ao local constataram que a parede de alvenaria dos fundos do estabelecimento havia sido “arrombada”. Nesse contexto, os dois se depararam com os denunciados LENILDO e ALEXANDRE no interior do estabelecimento, os quais já haviam revirado gavetas e pilhado uma peça de cabo de cobre para ser furtada.

Ao perceberem a presença de Jorge e Gustavo, os denunciados tentaram empreender fuga, contudo, voltaram para o interior da loja, momento em que uma guarnição da Guarda Municipal – que se deslocava, naquele momento, para fazer patrulhamento nas escolas –, foi acionada pela vítima e pela testemunha. Assim, os guardas municipais se dirigiram ao local, onde deram voz de prisão aos denunciados, tendo os agentes rapidamente solicitado apoio da Polícia Militar.
Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os réus como incurso nas práticas previstas no artigo 155, §1º e §4º, I e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 245/257, ID nº 19995564), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades dos artigos 155, §4º, I e IV c/c 14, II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 388/395, ID nº 19995595), a defesa requereu para ambos o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, quanto ao apelante Alexandre requereu a aplicação de 1/3 na atenuante da confissão, afastando a Súmula 231 do STJ, já quanto ao apelante Lenildo, requereu que a pena intermediária fosse direcionada para abaixo do mínimo legal, pela incidência de duas atenuantes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 398/403, ID nº 19995597),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (fls. 411/418, ID nº 24765874), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

DO RECURSO DE ALEXANDRE GONÇALVES SILVA

1.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/3 COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

Inicialmente a Defesa requer a aplicação da fração de 1/3 ao aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O Magistrado em sua dosimetria quando na segunda fase, diminuiu a pena intermediária na fração de 1/6, ou seja, acentuando-a em 05 meses de reclusão, ao reconhecer a atenuante da confissão.

Trata-se de efetiva observância ao sedimentado entendimento da Colenda Corte da Cidadania, na qual fora estabelecido, como regra o percentual de 1/6 (um sexto) para mitigação da pena em razão das atenuantes genéricas, cuja exceção, com adoção de fração superior, facultada ao magistrado sentenciante, deve ser devida e concretamente fundamentada.

Nesse sentido:

(...) 7. A jurisprudência deste Tribunal de Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes" (AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.). (...).
(STJ Habeas Corpus nº 950.049-PE, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 26.11.2024).

(...) 6. O
Código Penal
-
CP
não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Embora os percentuais relacionados às agravantes não encontrem limites expressos no
Código Penal
, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar, conforme é o caso dos autos, em que a pena intermediária foi agravada na fração de 1/2 (metade) considerando a múltipla reincidência (quatro condenações) e as duas qualificadoras, o que se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. (...).
(STJ AgRg no Habeas Corpus nº 833.954-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 29.04.2024).

Após o reconhecimento da diminuição da fração ao aplicar a atenuante da confissão, a Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que também
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença fixou a pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena intermediária em 06 meses, deixando-a próxima do seu mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena intermediária após a diminuição de 06 meses de reclusão, foi fixada próxima do mínimo legal não há como diminuir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, mesmo reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

1.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo direcioná-la ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam as
consequências e circunstâncias

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo serem fixadas no mínimo legal.

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas, vale ressaltar que não se trata de
bis in idem
em razão da incidência de duas qualificadoras.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a participação de dois agentes, ou mais, na empreitada criminosa, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas. Precedentes do STJ e deste TJDFT. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07043761320238070001 1927728, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado fixa a pena-base de acordo com a valoração das circunstâncias judiciais em cada caso. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem analisadas favoravelmente, sendo exasperada em caso de valoração negativa de algum dos parâmetros fixados. 2. Constatando-se que os recorrentes são portadores de maus antecedentes, inviabilizado está o pleito de fixação da pena-base no mínio legal. 3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base. 4. Apelações conhecidas e não providas.
(TJ-DF 0701993-09.2021.8.07.0009 1837205, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024).

Agiu corretamente o magistrado ao reconhecer como desfavorável também as
consequências do crime,
uma vez que a família mudou de residência em função do medo gerado pelo ocorrido, especialmente, em razão da filha menor de idade.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (consequências e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo na fração de 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
a
usência de causas de aumento de pena, porém presentes causas de diminuição de pena, a primeira se refere ao furto privilegiado (artigo 155, §1º, CP), razão pela qual diminuo a pena em 1/3, fixando-a em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 06 (seis) dias-multa.

Incide ainda a redução de pena pela tentativa (artigo 14, II, § único CP), no valor de 1/3, restando como pena definitiva e concreta
01 (um) ano e 02 (dois) dias de reclusão, além de 04 (quatro) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da pena ser inferior a quatro anos, assim,
converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos
, nas modalidades,
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

DO RECURSO DE LENILDO MONTEIRO SOARES

DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SOMENTE PARA O APELANTE LENILDO MONTEIRO SOARES

Por ser questão de ordem pública, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
em relação à infração penal tipificada no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal
por força dos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso VI, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Em razão da pena definitiva do apelante Lenildo Soares ser de 10 (dez) meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 11/05/2023, consoante se verifica às fls. 191/192, ID nº 19995530. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 15/06/2023 (fls. 245/257, ID nº 19995564), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO (INCIDÊNCIA DO § 1º, INCISO III, DO ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL.
1. A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. 2. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e preliminar acolhida.
(TJ-AC - APR: 00114232820158010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 302 DO CTB - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO -- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, V C/C 110, § 1º C/C 114, II, C/C 107, IV, TODOS DO CP - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- Deve ser reconhecida a prescrição pela pena em concreto quando ultrapassado lapso temporal superior ao marco legal estabelecido, em atenção à norma prevista no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (
TJ-MG - APR: 05666705420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído. (
TJ-MT - APR: 00009577320178110082, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante foi de 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tentativa de furto qualificado.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, VI, o caso em questão prescreve em
03 (três) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é inferior
a um ano.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa haja vista ter nascido no dia 23/07/2002), o mencionado prazo prescricional de 03 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
01 (um) ano e 06 (seis) meses,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória recorrível (15/06/2023), e o dia atual, transcorreram mais de 01 ano, 09 meses e 19 dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
apesar de não acatar o pedido da defesa de alteração da pena-base, alterou-se de ofício a pena definitiva do apelante ALEXANDRE GONÇALVES SILVA para 01 (um) ano e 02 (dois) dias de

reclusão no regime aberto, além de 04 (quatro) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. quanto ao apelante LENILDO MONTEIRO SOARES, reconheceu-se a prescrição pela pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém, 13/05/2025